Tribunal: TJPA
Processo: 0805441-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805441-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: JADSON SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805441-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DIEGO DA SILVA FIORESE, OAB-PA Nº 27.033

PACIENTE:
JADSON SOARES DOS SANTOS
.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0005194-92.2020.8.14.0008

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. NEGADO PEDIDO DE REVOGAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO. NÃO CONHECIDO – PREJUDICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE.
QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

1.

Preliminar de não conhecimento por excesso de prazo suscitada pelo
custos legis
. Prejudicialidade da análise da alegação do excesso de prazo, ante a realização da audiência de instrução e julgamento na
data de 24/06/2021.

2.

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como das decisões que indeferiram o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, visando ser medida que se mostra benéfica à instrução processual.

3.

Outrossim, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

4.

Habeas corpus
conhecido em parte,
e na parte conhecida,
denegado.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Advogado
Diego da Silva Fiorese
, em favor de
Jadson Soares dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5385896), que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade em 04 de novembro de 2020, ao ser acusado pelo crime de estupro de vulnerável por supostamente ter tido atos libidinosos com a vítima filho de sua companheira, encontrando-se, atualmente, custodiado no CTM-ABAETETUBA.

Informa que o requerente manteve longo relacionamento com a genitora da suposta vítima desde que ela estava grávida, sempre ajudou no sustento e cuidados com a criança desde a gravidez, o pai biológico sempre teve ciúmes, pois a criança chama o acusado de pai e o genitor pelo seu nome.

Alega o Sr. Advogado que o requerente cuidou junto com a mãe da vítima por mais de 5 anos sem qualquer incidente desta natureza, somente agora quando o genitor reapareceu querendo levar a criança sob sua guarda na marra é que surgiram essas acusações.

Assevera, também, que o coacto nunca abusou da criança, sempre cuidou com afeto e carinho e está sendo vítima de uma armação do pai da criança motivada por ciúmes, o que será provado no curso do processo.

Comunica, ainda, que com toda essa situação o pai biológico conseguiu seu objetivo e levou a criança sob sua guarda, o que não é nenhum problema para o acusado já que é o pai, a grande questão é a injustiça de falsas acusações.

Aduz o Sr. impetrante que não subsistem mais os requisitos da prisão preventiva, pois a criança está morando em outra cidade sob a guarda do pai.

Ressalta, também, que a audiência do paciente já foi redesignada por duas vezes e este se encontra preso provisoriamente há mais de 251 dias, em evidente excesso de prazo.

Destaca, ainda, ausência dos requisitos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo).

Por fim, requereu:

“(...) seja concedida a ordem definitiva de habeas corpus, julgando procedente o pedido, ratificando-se a liminar, assegurando a liberdade do Paciente.
“

Juntaram documentos (id 5385896 a id 5385906).

Os autos vieram a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos viessem a mim conclusos.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente preso desde novembro de 2020, tendo indeferido o pedido para revogação da prisão, por 3 vezes.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo conhecimento parcial, e no mérito, pela denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, acompanho a manifestação de prejudicialidade da análise da alegação do excesso de prazo, suscitada pelo
custos legis
, senão vejamos:

Anoto que, não obstante à alegação de
excesso de prazo
, aduzida pelo impetrante

para encerramento do inquérito, cumpre informar que em consulta ao sistema LIBRA observou-se que já foi realizada audiência de instrução e julgamento na
data de 24/06/2021
.

Destaco que na supramencionada audiência houve a realização, inclusive do
“depoimento especial”
da vítima, ou seja, procedimento de oitiva de criança e ou adolescente vítima ou testemunha de violência, disposto na Lei da Escuta Protegida, Lei nº 13.431/17, no seu artigo 11 § 1º, o qual deve seguir o rito cautelar da produção antecipada de provas:

“Art. 11.

O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.

§ 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:

I - Quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;

II - Em caso de violência sexual”.

A despeito, evidencio informações emanadas pelo Douto Representante Ministerial em seu judicioso parecer, sinalizando a
prejudicialidade
do Habeas Corpus nessa parte:

“(...) Inicialmente, com relação ao argumento de
excesso de prazo para o término da instrução processual (realização da audiência de instrução e julgamento)
, analisando-se os autos, conclui-se que, malgrado possa ter tido razão o impetrante no passado, não mais assiste razão ao mesmo na atualidade, pois a Audiência de Instrução e Julgamento já fora realizada no dia 24/06/2021, oportunidade em que houve o depoimento especial da criança e o interrogatório do réu, consoante verificado por esta Signatária após consulta ao Sistema Libra deste E. TJ/PA, restando, nesse caso, superado o suposto vício,
prejudicando, consequentemente, o HC, nessa parte
.” (grifos no original)

Nesse sentido, entendo descaracterizado, portanto, o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, restando
prejudicado
o argumento de ilegalidade de prisão do réu por excesso de prazo, que demandasse atuação desta instância, ainda que de ofício.

Ante tais considerações,
não conheço do pedido nesta parte
.

Quanto ao argumento de falta de fundamentação da prisão preventiva, entendo que tal alegação não merece prosperar, pois da leitura da decisão que expediu mandado de prisão preventiva do paciente, bem como das decisões que indeferiram o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, e, em razão da gravidade do crime, por ser o mesmo praticado contra menor de 04 anos, portanto, a segregação cautelar do coacto, se mostra benéfica à instrução processual, pois demonstra o Juízo que há risco de o paciente evadir-se do distrito da culpa, sendo imperioso transcrever trecho de decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar,
verbis
:

“
(
Decisum prolatado em 03/12/2020
):

(...)
eventual concessão de liberdade provisória seria temerária, pois o acusado poderia evadir-se do seu distrito de culpa e até mesmo comprometer a regular instrução processual.

Ainda que o réu seja detentor de bons antecedentes e trate-se de réu primário, entendo que a substituição da segregação cautelar por medidas diversas não são suficientes ante a existência dos requisitos próprios da prisão preventiva.

-------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisum prolatado em 01/03/2021
):

“(...)
Da análise detida aos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas,
em razão da garantia da ordem pública, pois o crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL causa grande comoção na comunidade em que se sucede os fatos.

Nesse diapasão, restou devidamente atendido o requisito exigido nos termos do art. 312 do CPP, pois que a restrição da liberdade se faz necessária como formar de

restaurar a paz social, pois a materialidade e a autoria estão consubstanciadas nos autos, uma vez que a testemunha e a vítima apontam o requerente como autor do fato.

--------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisum prolatado em 03/05/2021
):

(...)
No caso em tela, presentes o binômio existência do crime e indícios de autoria ante as provas já carreadas aos autos, a prisão preventiva se faz necessária, notadamente como forma de garantir a ordem pública.

Deve ser sopesada a gravidade do crime em tela praticado contra o infante de 04 anos e eventual liberdade provisória nesta fase da persecução criminal seria temerária a conveniência da instrução processual e, sobretudo, ao melhor interesse do menor.”

Nessa esteira, colaciono julgados atuais do Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VÍTIMA DE TENRA IDADE
, NETA DO ACUSADO. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU IDOSO QUE NÃO NECESSITA DE TRATAMENTO E ESTÁ FORAGIDO. CRIME VIOLENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois o paciente supostamente praticou atos libidinosos contra uma criança de tenra idade (4 anos), aproveitando-se do acesso ao ambiente familiar da vítima, haja vista ser avô da ofendida, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.
Ademais, o Tribunal de origem destacou que desde a prática do fato, o paciente não foi mais localizado, embora a autoridade policial tenha empreendido diversas diligências para tentar encontrá-lo, inexistindo notícia nos autos do cumprimento do mandado de prisão, de modo que o paciente encontra-se foragido, fato corroborado pela própria defesa, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, verifica-se que, embora o paciente seja idoso, não há nos autos documento que comprove o comprometimento de sua saúde ou que ateste a incapacidade do sistema prisional em fornecer os devidos e necessários cuidados ao detentos enfermos, além de inexistir nos autos notícia de que o paciente tenha sido localizado e efetivamente recolhido à unidade prisional e, ainda, responde pelo crime de estupro de vulnerável, que tem em sua natureza a violência ou grave ameaça, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 647.991/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021) (grifei)

------------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO. RECURSO TEMPESTIVO. AGRAVO CONHECIDO. DECRETO PREVENTIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA.
ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020 EXCEPCIONADA. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Com razão os presentes embargos, uma vez que, considerada publicada a decisão de fls. 354/355 em 7/5/20201 (sexta-feira), iniciou-se o prazo recursal em 10/5/2021 (segunda-feira), encerrando em 14/5/2021 (sexta-feira), tendo sido o agravo regimental interposto em 14/5/2021, tempestivo. Agravo conhecido. 2. Inicialmente, registre-se que o presente
mandamus
foi impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, relator na Corte local do habeas corpus originário, que indeferiu o pedido liminar. Em tais casos, esta Corte, seguindo o preceituado no Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tem entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta. Precedentes. 3. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
4. Da análise dos autos, tem-se que, em juízo de cognição sumária, o decreto preventivo apontou prova da existência do delito (crimes de violência sexual mediante fraude e estupro de vulnerável), indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito, e à conveniência da instrução criminal e para futura aplicação da lei penal, além da contemporaneidade da necessidade da medida, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.
5. Alegação de risco de contágio pela Covid-19 não deve ser acolhida, pois o decreto preventivo decorre da prática, em tese, também do crime de estupro de vulnerável, delito considerado como hediondo (art. 1º, VI, da Lei n. 8.072/1990), o que excetua a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020. 6. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental interposto e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgRg no HC 664.313/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) (grifei)

Saliento, outrossim, que
a existência de condições pessoais favoráveis, alegadas pelos impetrantes – tais como primariedade, bons antecedentes, emprego fixo e endereço certo – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto
Jadson Soares dos Santos
.

Diante o exposto,
conheço em parte da ordem,
e, na parte conhecida,
denego,
acompanhando o parecer Ministerial.

É como voto.

Belém (Pa), 02 de agosto de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 13/08/2021